Tribunal: TJSP
Processo: 1025500-69.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Relação de consumo. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência dos pedidos, indeferida apenas a totalidade do valor pleiteado a título de indenização por danos morais. Recurso da autora. Pedido de majoração do montante arbitrado de reparação. Rejeição. Quantum

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Relação de consumo. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência dos pedidos, indeferida apenas a totalidade do valor pleiteado a título de indenização por danos morais. Recurso da autora. Pedido de majoração do montante arbitrado de reparação. Rejeição. Quantum fixado em R$ 7.000,00 que é adequado às circunstâncias do caso concreto, à gravidade da conduta e às condições econômicas das partes, atendendo aos critérios ressarcitório e pedagógico. Percentual aplicado a título de honorários advocatícios de sucumbência mantido, porquanto compatível com a baixa complexidade da causa e os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Consectários legais corrigidos de ofício. Juros de mora fixados a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, observada, a partir de 28/08/2024, a taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do CC (Lei no 14.905/2024). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.